Tribunal: TJSP
Processo: 1003927-35.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Reclamação Trabalhista. Indenização por danos morais, lucros cessantes e pensão. Pretensa indenização oriunda de acidente de trabalho. Sentença de improcedência dos pedidos mantida.
1. Autor que sofreu acidente de trabalho em 15.04.2009 por alegada ausência de fornecimento de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelo Município. Fratura da vértebra torácica T-12. Reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Reclamação Trabalhista. Indenização por danos morais, lucros cessantes e pensão. Pretensa indenização oriunda de acidente de trabalho. Sentença de improcedência dos pedidos mantida.
1. Autor que sofreu acidente de trabalho em 15.04.2009 por alegada ausência de fornecimento de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelo Município. Fratura da vértebra torácica T-12. Reconhecimento da prescrição porquanto propôs a presente ação em 09.02.2016. Aplicação do Decreto n. 20.910/32. Autor que pretende o reconhecimento do termo inicial do prazo prescricional o momento em que se aposentou por invalidez – 01.06.2011 – momento em que foi consolidada sua posição. Inviabilidade.
2. Documentos médicos demonstraram o estado do autor e seu retorno ao trabalho, cuja aposentadoria se deu após dois anos do primeiro acidente. Autor que não pode alegar desconhecimento de seu diagnóstico. Prescrição reconhecida quanto ao primeiro acidente.

3. O segundo acidente sofrido pelo autor não guarda pertinência com o vínculo laboral. Ausência de documentos comprobatórios que demonstrem que a lesão sofrida nos 4o e 5o dedos do membro inferior tenha se dado em local de trabalho. Nexo de causalidade não reconhecido. Hipótese dos autos cujo nexo de causalidade é inexistente. Não obstante o autor tenha se aposentado por invalidez com proventos integrais em 01.06.2011 o laudo pericial produzido em 2019 não reconheceu incapacidade laborativa total e permanente.
4. Sentença de improcedência dos pedidos mantida com majoração da verba honorária com base no parágrafo 11, do art. 85 do CPC, observada a gratuidade de justiça.

5. Negado provimento ao recurso.